Tribunal: TJDFT
Processo: 0730960-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROTESTO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É devida indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). Ademais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).
2. Trata-se o caso de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com retirada de protesto e indenização por danos morais em que a autora narra que era devedora do recorrente em razão de dívida oriunda de cartão de crédito no valor de R$ 10.425,19. Informa ainda que em 14/10/2022 renegociou tal dívida, pagando R$ 1.605,97 nesta data e R$ 6.630,00 em 17/10/2022, sendo o restante parcelado em 12 mensalidades de R$ 322,18. Narra que já efetuara o pagamento de 7 parcelas quando constatou a inscrição de seu nome no SERASA, mesmo estando em dia com suas obrigações. Por esse motivo, ajuizou esta ação em que pede a declaração de inexistência de débito, a baixa da restrição e reparação por danos morais.
3. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e declarou a inexistência do débito, determinou a baixa do protesto e demais restrições creditícias, além de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Isso porque, apesar dos réus afirmarem que com a celebração do acordo do débito em 14/10/2022, o nome da autora teria sido retirado do SERASA em 18/10/2022, vê-se do documento de ID Num. 56122895 - Pág. 7 que foi lavrado protesto no 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos em 19/10/2022, ou seja, posteriormente à novação da dívida, que vem sendo paga tempestivamente, o que, por si só, atrai a responsabilidade dos réus.
4. Relativamente ao valor fixado para a indenização, reputo de R$ 5.000,00 atende prontamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente se considerarmos o tempo indevido do protesto (8 meses, conforme documento de ID Num. 56122997 - Pág. 1).
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.